Tribunal: TJSP
Processo: 0016547-60.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Exercícios de 2005/2009 – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor falecido – Redirecionamento da ação em face dos herdeiros, inventariantes ou atuais proprietários – Impossibilidade uma vez que falecido antes da citação – Nulidade da CDA reconhecida – Súmula 392 do C. STJ – Precedentes - Sentença de extinção mantida - Recurso Improvido.